Tribunal: TJES
Processo: 5014938-63.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014938-63.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANO GONCALVES ALMEIDA
RECORRIDO: RAFAEL DE OLIVEIRA BATISTA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUOTAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REJEIÇÃO LIMINAR POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO (ART. 53, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95). SENTENÇA FUNDADA EM ÓBICE PROCESSUAL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. DISCUSSÃO EXCLUSIVA SOBRE ILEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS ANTERIORES À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL EM LEILÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 932, III, DO CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por MARIANO GONÇALVES ALMEIDA contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos em execução de título extrajudicial relativa a quotas condominiais, em razão da ausência de garantia integral do juízo, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a admissibilidade do recurso inominado diante da ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença que rejeitou os embargos à execução por falta de garantia do juízo, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Nos Juizados Especiais Cíveis, a oposição de embargos à execução está condicionada à prévia garantia do juízo, por penhora ou depósito, conforme expressa previsão do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95.
04. A sentença recorrida rejeitou liminarmente os embargos à execução com fundamento exclusivo na ausência de garantia do juízo, sem adentrar no mérito das alegações deduzidas pelo executado.
05. O Recorrente, em suas razões recursais, deixou de impugnar o fundamento determinante da decisão recorrida, limitando-se a reiterar a tese de ilegitimidade passiva e a discutir a responsabilidade por débitos condominiais anteriores à aquisição do imóvel em leilão.
06. A ausência de enfrentamento específico do óbice processual apontado pelo Juízo de origem configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, extraído do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, impedindo o conhecimento do recurso.
07. A mera repetição de argumentos de mérito, dissociados da razão de decidir da sentença, não supre o requisito de admissibilidade recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência das Turmas Recursais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso não conhecido
, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.
09. Condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
10.
Tese de julgamento:
“É inadmissível o recurso inominado que deixa de impugnar especificamente o fundamento da sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução por ausência de garantia do juízo, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.”

Dispositivos legais citados:
Lei nº 9.099/95, art. 53, § 1º, e art. 55; Código de Processo Civil, art. 932, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5014938-63.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
MARIANO GONCALVES ALMEIDA

RECORRIDO:
RAFAEL DE OLIVEIRA BATISTA, FERNANDA DE JESUS BUTER, CONDOMINIO ROSSI IDEAL VILA GERIBA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUOTAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REJEIÇÃO LIMINAR POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO (ART. 53, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95). SENTENÇA FUNDADA EM ÓBICE PROCESSUAL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. DISCUSSÃO EXCLUSIVA SOBRE ILEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS ANTERIORES À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL EM LEILÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 932, III, DO CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por MARIANO GONÇALVES ALMEIDA contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos em execução de título extrajudicial relativa a quotas condominiais, em razão da ausência de garantia integral do juízo, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a admissibilidade do recurso inominado diante da ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença que rejeitou os embargos à execução por falta de garantia do juízo, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Nos Juizados Especiais Cíveis, a oposição de embargos à execução está condicionada à prévia garantia do juízo, por penhora ou depósito, conforme expressa previsão do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95.
04. A sentença recorrida rejeitou liminarmente os embargos à execução com fundamento exclusivo na ausência de garantia do juízo, sem adentrar no mérito das alegações deduzidas pelo executado.
05. O Recorrente, em suas razões recursais, deixou de impugnar o fundamento determinante da decisão recorrida, limitando-se a reiterar a tese de ilegitimidade passiva e a discutir a responsabilidade por débitos condominiais anteriores à aquisição do imóvel em leilão.
06. A ausência de enfrentamento específico do óbice processual apontado pelo Juízo de origem configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, extraído do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, impedindo o conhecimento do recurso.
07. A mera repetição de argumentos de mérito, dissociados da razão de decidir da sentença, não supre o requisito de admissibilidade recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência das Turmas Recursais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso não conhecido
, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.
09. Condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
10.
Tese de julgamento:
“É inadmissível o recurso inominado que deixa de impugnar especificamente o fundamento da sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução por ausência de garantia do juízo, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.”

Dispositivos legais citados:
Lei nº 9.099/95, art. 53, § 1º, e art. 55; Código de Processo Civil, art. 932, III.

RELATÓRIO

O Condomínio Recorrido ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial (quotas condominiais) em face de RAFAEL DE OLIVEIRA BATISTA, proprietário do apartamento Bloco 05, Apt. 103, localizado na Av. Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa. A planilha de débitos, anexa à inicial, indicava o inadimplemento de quotas condominiais vencidas desde setembro de 2018 até agosto de 2021.

Após diversas tentativas infrutíferas de citação do executado original, nas quais se constatou que ele não mais residia no imóvel gerador do débito e nem nos endereços informados posteriormente, o Condomínio Exequente peticionou requerendo a substituição do polo passivo. O Condomínio informou que o imóvel havia sido adquirido em leilão da Caixa Econômica Federal - CEF pelo Recorrente, MARIANO GONÇALVES ALMEIDA, e FERNANDA DE JESUS BUTER, requerendo a inclusão destes.

O Juízo
a quo
deferiu a substituição do polo passivo (Id 15068333) e determinou a citação dos novos executados.

O Recorrente MARIANO GONÇALVES ALMEIDA opôs Embargos à Execução (Id 15068351), suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que adquiriu o imóvel em 05/12/2023 mediante leilão, sendo que as quotas condominiais executadas referem-se a período anterior, ou seja, de 2018 a 2021. Em face disso, sustentou que a responsabilidade pelos débitos seria da antiga proprietária/possuidora, a Caixa Econômica Federal - CEF.

O Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos (Id 15068357):

“Ante todo o exposto,
REJEITO LIMINARMENTE
os embargos à execução opostos por ausência de garantia
integral
do juízo.

Deixo de condenar a parte executada em custas, por expressa vedação legal nesse sentido (art. 55 da Lei 9.099/95), haja vista que não é caso de improcedência dos embargos à execução, mas sim de não conhecimento.”

Inconformado, o Recorrente MARIANO GONÇALVES ALMEIDA interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15068361), reiterando o pleito de ilegitimidade passiva, insistindo na tese de que a responsabilidade pelas quotas condominiais anteriores à aquisição em leilão e à imissão na posse deve ser atribuída à CEF ou ao possuidor à época.

Em contrarrazões, o Condomínio Recorrido pugnou pelo não conhecimento do recurso, por inobservância ao princípio da dialeticidade. No mérito, requereu o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Compulsando os autos, verifico que o presente recurso não reúne condições de admissibilidade, devendo ser obstado seu conhecimento em razão da manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade.

A sentença prolatada pelo Juízo
a quo
foi fundamentada no descumprimento de um requisito procedimental específico do microssistema dos Juizados Especiais. Ao contrário do rito ordinário do Código de Processo Civil, a Lei nº 9.099/95, em seu art. 53, § 1º, vincula expressamente a oposição de embargos à existência de garantia do juízo por penhora ou depósito. Além disso, o Juízo
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, por ser matéria de ordem pública e cognoscível de ofício.

Diante da certidão negativa de bens e da ausência de qualquer depósito nos autos, o magistrado de primeiro grau rejeitou liminarmente a peça defensiva, sem avançar na análise do mérito das alegações do executado.

Ocorre que o Recorrente, ao apresentar suas razões de reforma, ignorou o óbice processual apontado pelo juízo de origem. Em vez de justificar a desnecessidade de garantia, comprovar a sua existência ou impugnar a aplicação da regra da Lei nº 9.099/95 em face do CPC, o Recorrente limitou-se a discorrer sobre ilegitimidade passiva e a responsabilidade da arrematação em leilão.

O princípio da dialeticidade, extraído da interpretação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que o Recorrente demonstre o desacerto da decisão atacada ponto a ponto. Se a sentença extinguiu o processo por falta de pressuposto formal, o recurso deve demonstrar que o pressuposto foi cumprido ou que ele é inexigível.

Ao silenciar sobre o motivo da extinção e passar a discutir o mérito da lide, a parte deixa de oferecer ao órgão colegiado os elementos necessários para o reexame do ato jurisdicional combatido.

A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede que o conhecimento da matéria. A mera repetição da petição inicial ou de peças anteriores que não enfrentam a motivação da sentença não supre a exigência legal. Tal entendimento é pacificado por este colegiado, conforme demonstram as ementas citadas pelo Recorrido em suas contrarrazões e que agora adoto integralmente para fundamentar este voto.

Vale ressaltar que o Recorrente, mesmo devidamente representado por advogada constituída, não logrou êxito em estabelecer o diálogo processual necessário para a reforma da sentença.

A ausência de garantia do juízo nos Juizados Especiais é matéria de ordem pública processual e o seu descumprimento, quando não combatido de forma específica no recurso, torna a barreira do não conhecimento intransponível.

Ademais, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé e multa por ato atentatório à dignidade da justiça formulado pelo Recorrido, entendo que a interposição de recurso configura exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, não restando caracterizada, de forma inequívoca, a conduta dolosa prevista nos arts. 80 e 774 do CPC para a aplicação das penalidades pretendidas neste momento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)